Tribunal: TJDFT
Processo: 0029448-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO DA ANÁLISE DO CONTRATO. DAS PLANILHAS. PERÍCIA. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Duplos embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo autor. 1.1. O primeiro embargante alega existir contradição no acórdão no que se refere à fixação dos honorários de sucumbência, pois teria contrariado precedente da Corte Superior. 1.2. O autor, segundo embargante, alega que houve omissão quanto à análise do real objeto do contrato, pois a autora foi contratada para a prestação de serviços como ponto de venda para “ativar serviço”, no sistema operacional da Tim, como forma de auferir sua comissão. Entende que houve ausência da análise das planilhas juntadas aos autos, mas que houve omissão quanto à conclusão técnica da perícia e dos documentos não submetidos ao contraditório, especialmente por não considerar a forma eleita em contrato para emissão de notas fiscais. Requer, por fim, o prequestionamento dos artigos 370, 371, 373, §1o, 373, I e II, 489, §1o, III, IV, do CPC, e artigos 157, 421, 422, 478, 479 e 480 do Código Civil.
2. No que concerne aos honorários de sucumbência, cabe ressaltar que a questão foi objeto de análise pelo acórdão embargado o qual entendeu inexistir equívoco na sentença ao fixar a verba com base no Art. 85, § 8o, do CPC. 2.1. Outrossim, ainda que a parte alegue omissão/contradição à precedente julgado pela Corte Superior, impende registrar que os embargos de declaração são recursos de contornos bastante rígidos, não se prestando para confrontar julgados ou teses jurídicas, sendo certo que a alegação de contradição há que se fundar na existência de vício interno no decisum, qualificado pela colocação de premissas incompatíveis que obstam o entendimento ou o verdadeiro alcance da decisão judicial. 2.2. Precedente: “a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão”. (EDcl. no Ag.Rg. no REsp. no 639.348-DF.) 2.3. Inexiste contradição no julgado que adota entendimento oposto à pretensão recursal, devendo a parte descontente com o resultado do julgamento buscar a modificação pela via apropriada.
3. Em que pese a alegação da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível acerca da infringência ao item 5.3 do contrato, ou seja, a autora teria o prazo de sessenta dias contados do final do prazo para contestação do demonstrativo de serviços periódico enviado pela TIM, sob pena da perda do direito à percepção dos valores de comissão, bônus ou de qualquer outra natureza. 3.1. Conforme explicitado no acórdão não houve impugnação à referida cláusula, especialmente no que se refere ao seu dever de apresentar as notas fiscais dos serviços prestados à ré. Nesse sentido, a autora não cumpriu o ônus que lhe impõe o art. 373, I do CPC, já que as planilhas apresentadas não foram suficientes para demonstrar os valores devidos pela ré à autora. 3.2. Contrariamente à alegação de omissão quanto à análise sobre os inadimplementos requeridos, tem-se que o acórdão analisou tanto a forma de remuneração denominada Price Proctection, a recomposição de margem e o rebate, além dos bônus de qualidade, e da comissão por ativações de serviços pós e pré-pagos.
4. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, os embargantes pretendem na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados.